Tribunal: CARF
Processo: 10166.901868/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.901868/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.734 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados
aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual
deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito
creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório proferido pela Unidade de Origem, que denegara o pedido de compensação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.901868/2008-55
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.734 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.901868/2008-55

apresentado pelo contribuinte. O pedido refere-se à compensação de débitos próprios com
crédito relativo a pagamento a maior de IR-Fonte.
2.
Despacho decisório não homologou a compensação em razão de o pagamento
indicado como crédito ter sido utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação. O acórdão recorrido, por sua vez, manteve a não
homologação sob o fundamento de que a requerente não apresentou documentação
comprobatória do direito creditório alegado. Os fundamentos do despacho decisório e os
argumentos da manifestação de inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão
recorrido.
3.
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
que reitera a existência do direito creditório postulado e aduz, em síntese, nulidade da decisão
recorrida por falta de análise do direito creditório; erro de preenchimento de DCTF; pleiteia a
produção de prova pericial e indica quesitos/perito; invoca o princípio da verdade material e a
impossibilidade de exigência de valores recolhidos indevidamente. Ao final, pugna,
preliminarmente, pela devolução dos autos à primeira instância em razão da nulidade arguida;
sucessivamente, pela perícia e, por fim, pelo provimento do recurso com a homologação da
compensação.
4.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
5.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
6.
Cinge-se a controvérsia a verificar a existência do direito creditório decorrente de
pagamento indevido ou a maior de IR-Fonte referente ao período de apuração 02/08/2003.
7.
A preliminar de nulidade será analisada com o mérito.
8.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
9.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.734 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.901868/2008-55

10.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
11.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
12.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
13.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
14.
In casu, o contribuinte alega que recolheu indevidamente Darf de IR-Fonte
quando o correto seria depósito judicial em razão de tratar-se de resgate de previdência de
participante amparado por decisão judicial. Todavia, observado o equívoco efetuou o depósito
judicial e retificou a DCTF.
15.
Em sede de impugnação o contribuinte apresentou várias petições e algumas
foram consideradas intempestivas, o que não impediu a análise do feito.
16.
A r. decisão recorrida, por sua vez, ao analisar o recurso considerado tempestivo
assentou não constar “dos autos cópias da escrita contábil e fiscal do interessado, hábeis para
demonstrar a ocorrência da retenção indevida e necessárias para deixar o julgador convicto de
que efetivamente ocorreu o erro invocado no preenchimento da DCTF primitiva”. Com efeito,
negou provimento à manifestação de inconformidade em razão de o contribuinte não ter
colacionado aos autos “qualquer prova documental que proporcione respaldo à informação
alterada na DCTF retificadora”.
17.
Assentou ainda o r. acórdão recorrido “que, mesmo os documentos acostados por
meio das petições intempestivas, os quais não trazem nenhuma cópia dos livros fiscais, também
não se mostram hábeis para demonstrar a ocorrência da retenção indevida e, por consequência,
para deixar o julgador convicto de que efetivamente ocorreu o erro invocado no preenchimento
da DCTF primitiva”.
18.
Verifica-se, pois que o feito foi devidamente analisado, inclusive a documentação
considerada intempestiva e a motivação da improcedência – ausência de prova – foi explicitada.
Razão pela qual não há falar-se em nulidade da decisão recorrida por falta de análise do direito
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.734 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.901868/2008-55

creditório.
19.
Em sede de recurso voluntário, mesmo ciente de que o feito fora julgado
improcedente por ausência de prova, o contribuinte não apresentou cópias da escrita contábil e
fiscal com vistas a demonstrar a retenção indevida. Limitou-se a apresentar a documentação já
apresentada em primeira instância e requereu a realização de perícia com apresentação de
quesitos e indicação de perito para fins de análise de sua escrituração contábil.
20.

Consoante o Decreto no 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo
fiscal, ao impugnar a exigência fiscal cabe ao contribuinte apresentar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões, bem como os elementos
probatórios que possuir. A autoridade julgadora, por sua vez, ao apreciar as provas colacionadas
aos autos formará livremente sua convicção, e somente determinará diligências e/ou perícias
caso entenda necessário e indeferirá, de forma fundamentada, as que considerar prescindíveis1.
21.

Portanto, não cabe ao julgador determinar diligência e/ou perícia para que sejam
juntadas aos autos provas que deveriam ter sido apresentadas pela recorrente; é dizer, “a busca
pela verdade material não autoriza o julgador substituir os interessados na produção de provas2”.
22.

Ademais, conforme salientado acima, a não apresentação de elementos
probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do
indébito. Nestes termos deve ser mantida a não homologação do crédito, bem como indeferido o
pedido de perícia.
Conclusão
23.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

1 Cf. Decreto no 70.235, de 1972. Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993). [...] Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito, salvo
quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o
caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
2 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; NEDER, Marcos Vinícius. Processo administrativo fiscal federal comentado. 3a
ed. São Paulo: Dialética, 2008. p. 426

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.734 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.901868/2008-55

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital